Tribunal: TJDFT
Processo: 0739099-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739099-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HOTELEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FLAVIO JOSE DOS SANTOS, LUIGI TENORIO DE ANDRADE D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado acolheu o pedido de desconsideração para alcançar o patrimônio do sócio e do grupo econômico. Na decisão de ID 51478953, indeferi o pedido de efeito suspensivo. A parte agravante interpôs agravo interno no ID 52230373. Contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno apresentadas, respectivamente, no ID 52369019 e ID 53162910. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de ausência de interesse de agir e violação ao princípio da dialeticidade suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 52369020 e no ID 53162910. Após, retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Observe-se, também, o julgamento conjunto com o recurso de n.o 0739419-14.2023.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora